Tribunal: TJBA
Processo: 8020985-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020985-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO. 1. Ao exame do caderno processual, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, sob o argumento de ilegalidade, ausência de fundamentação idônea e desnecessidade. 2. Conforme se verifica nas informações da Autoridade Coatora, o Magistrado a quo relaxou a prisão do Paciente com a expedição do alvará de soltura, fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que o Paciente estaria a sofrer, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto 3. Assim sendo, vislumbra-se que resta superado o pleito do impetrante e que o writ perdeu o seu objeto, encontrando-se, portanto, prejudicada a apreciação do seu mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020985-62.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BATISTA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ-BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR